Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718069-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMAURI PEREIRA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a ausência de manifestação quanto ao teor da certidão de intimação expedida pela Secretaria no ID 69694611, concedo novo prazo ao réu para que, nos termos do que determina o art. 600, §4o do CPP c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT, apresente as razões de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora